Tribunal: TJMT
Processo: 1014286-46.2022.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014286-46.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 003.708.821-13 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL NA ATIVA –
BASE
DE CÁLCULO DAS FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL - PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REMUNERAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO – POSSIBILIDADE EM COMPARAÇÃO AO ENTENDIMENTO PACÍFICO PARA O CÁLCULO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 164123683, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial
para
condenar
o demandado a pagar a diferença das férias do período aquisitivo de 2018/2019, considerando a base média de sua remuneração ao período correspondente, desde a data de cada inadimplemento.

Em argumento recursal, a recorrente alega que a base de cálculo para o pagamento de férias é a remuneração atual, conforme preceitua o Decreto 376/2020. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

A parte recorrida sustenta, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. E, no mérito, pugna pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é servidora pública municipal e afirma que trabalhou por 40 horas semanais no período aquisitivo de férias do ano de 2018.

Assevera que, em janeiro de 2019, havia solicitado a redução de sua carga horária para 30 horas semanais, pedido que foi deferido pelo ente municipal.

Aduz que, no momento em que pleiteou o gozo de suas férias, em março de 2019, a Administração Pública pagou valores menores, referentes à remuneração atual recebida.

Com isso, pleiteia o recebimento da diferença de indenização de férias gozadas em março de 2019, tendo como base de cálculo a remuneração recebida durante o período aquisitivo do ano de 2018.

A reclamada, por sua vez, assevera que a base de cálculo de indenização de férias é a remuneração vigente no momento da concessão.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“
Nesse sentido já decidiu o TJMT, in verbis: “As férias não gozadas devem ser indenizadas pelo valor da remuneração percebida no período aquisitivo, acrescida do terço constitucional, tendo como base de cálculo o salário percebido à época. ” (TJMT - Ap 33543/2017 – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 21.8.2017, p. no DJE 23.3.2018).

Deste modo, o requerente faz jus à percepção em espécie pelas férias no período aquisitivo de 2018/2019, que devera ser pago sobre a média de sua remuneração ao período correspondente, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração, uma vez que se trata de direito adquirido, devendo no cálculo ser utilizado o holerite.

Anto o exposto,
JULGA-SE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para
CONDENAR
o requerido a pagar à requerente a diferença das férias do período aquisitivo de 2018/2019, considerando a base média de sua remuneração ao período correspondente, desde a data de cada inadimplemento
”.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que o mérito da sentença recorrida
não merece reparo.

Isto porque, apesar do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra ser omisso em relação à correta base de cálculo para o pagamento das férias, o Decreto n. 376/2020 usado como fundamentação para o indeferimento do pedido da parte autora é posterior ao período aquisitivo das férias já usufruídas, não podendo ser utilizado no caso concreto.

Assim, merece ser aplicado o entendimento de que o cálculo das férias deve levar em consideração a remuneração percebida pela autora durante o período aquisitivo, a saber:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
FÉRIAS
NÃO GOZADAS. SERVIDOR QUE SE ENCONTRA NA
ATIVA
. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DEVE SER RECONHECIDO NO CASO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO RECONHECIDO NO CASO DE APOSENTADORIA. PRECEDENTES DO STF. RECONHECIMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO DE
FÉRIAS
NÃO GOZADA. POSSIBILIDADE DE USUFRUTO DAS
FÉRIAS
DURANTE O VÍNCULO SOB O REGIME ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PEDIDO RECURSAL PARA AFASTAR A CONVERSÃO DAS
FÉRIAS
EM PECÚNIA. A
BASE
DE
CÁLCULO
DEVE SER REFERENTE AO SALÁRIO PERCEBIDO À ÉPOCA DO PERÍODO AQUISITIVO DAS
FÉRIAS
NÃO GOZADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não deve ser acolhida a prescrição quanto ao período de
férias
não gozadas do servidor público municipal, uma vez que o marco inicial para a ocorrência da prescrição passa a fluir a partir da data da aposentadoria do servidor, consoante entendimento pacificado do STF.
Se o servidor não gozou o período de
férias
, este deve ser reconhecido em sua ficha funcional, possibilitando a concessão do seu direito no período em que permanecer o vínculo com a administração pública.
Somente é cabível a conversão em pecúnia de
férias
não usufruídas, quando da aposentadoria do servidor, visto que neste caso, o servidor não poderá mais usufruir do direito, mas inexistindo pedido nesse sentido, deve ser mantida a sentença que converteu as
férias
em pecúnia.
A
base
de
cálculo
para o pagamento das
férias
não gozadas que foram convertidas em pecúnia, deve ser realizada de acordo com a remuneração do período aquisitivo, ou seja, conforme a época em que o servidor fez jus ao direito de recebimento e não com
base
em sua última remuneração.

(N.U 1020601-55.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 03/05/2023).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS – SERVIDOR NA ATIVA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – PLEITO DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

In casu, restou demonstrado que a parte recorrente não usufruiu das férias referente aos períodos aquisitivos de 1997/1998, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011, contudo, se insurge em suas razões recursais, pugnando a reforma da sentença de primeiro grau quanto a base de cálculo, para que seja com base na última remuneração da parte autora.

Nesse sentido já decidiu o TJMT, in verbis:
“
As férias não gozadas devem ser indenizadas pelo valor da remuneração percebida no período aquisitivo, acrescida do terço constitucional, tendo como base de cálculo o salário percebido à época. ” (TJMT - Ap 33543/2017 – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 21.8.2017, p. no DJE 23.3.2018). Converge no mesmo sentido o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - COBRANÇA DE FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS - NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SERVIDOR ATIVO – O PRAZO INICIA-SE NO ATO DA APOSENTADORIA - BASE DE CÁLCULO DEVERÁ OBSERVAR O SALÁRIO PERCEBIDO À ÉPOCA DA LESÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O prazo prescricional para pleitear indenização de férias não gozadas inicia-se no momento da passagem do servidor para a inatividade, quando não poderá mais usufruí-las. As férias não gozadas devem ser indenizadas tendo como base de cálculo a remuneração percebida no período aquisitivo, acrescida do terço constitucional, não se efetuando cálculo pelo salário atual como pretendido pela parte apelante.

(TJ-MT 10058319620188110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/11/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/11/2020)

(N.U 1014224-39.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/05/2021, publicado no DJE 18/05/2021)

De acordo com os argumentos supracitados, deve ser mantida a base de cálculo exarada no ato sentencial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
cabendo acrescentar, de ofício, que a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, observado o teto do Juizado da Fazenda Pública, mantida no mais a r. sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023